Tribunal: TJES
Processo: 0000308-82.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000308-82.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS SILVA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000308-82.2021.8.08.0040 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS SILVA FERNANDES
, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo
nas iras do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e art
igo
16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal,
sendo-lhe imposta a pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão,
para cumprimento no regime
semiaberto,
e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 28 de junho de 2021, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do acusado Mateus Silva Fernandes, ao verificar que policiais militares chegaram
no local o réu empreendeu fuga dispensando um revólver calibre .38 com numeração raspada e 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.

Em seguida, ao realizarem buscas na residência, encontraram 3 (três) aparelhos de telefone celular, balança de precisão, 20g (vinte gramas) de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, e materiais para embalo de entorpecentes, além de R$ 2.259,00 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais).

Na forma das razões de fls.
1
93/198
,
a defesa do apelante requer
a
absolvição, sob a alegativa de ausência
de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.
Alternativamente, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais às fls.
1
99/201
, pelo improvimento do recurso
.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra do ilustre Procurador
C
léber Pontes da Silva
,
também
pel
o

i
m
provimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo laudo químico de fls. 150/151, e auto de apreensão de fls. 23/24.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da
materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

O
a
cusado em seu interrogatório,
na mídia de fls. 161, confessou parcialmente os fatos contidos na imputação inicial.

Os policiais militares Diego Moura Barbosa e Marcos Nunes Cunha, em juízo, destacaram que fizeram a diligência na residência do acusado e ao chegaram na sua residência observaram o apelante tentando se evadir, e após buscas, encontraram os objetos descritos no auto de apreensão.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais,
sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los
, valendo novamente lembrar que em momento algum o
s
recorrente
s
aponta
m
, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Da mesma forma, a apreensão da arma com numeração raspada e das munições, impõe ao réu as penas cominadas no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização das condutas criminosas praticadas pelo réu.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
)

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
e
art
igo
16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
, não há que se falar em absolvição.

Por fim, acerca do pleito de substituição da pena, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
considerando que foi fixada ao apelante a pena de 08 (oito) anos de reclusão, o mesmo não se enquadra na hipótese prevista no inciso I do artigo 44, do Código Penal, não fazendo jus, portanto, à almejada substituição, devendo, pois, ser mantida a pena privativa de liberdade aplicada”.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000308-82.2021.8.08.0040 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
ABSOLVIÇÃO -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS –
VALIDADE –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do
s crime s previsto s no s artigo s
33 da Lei nº 11.343/2006
e
art
igo
16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
.

2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes.
3
.
C
onsiderando que foi fixada ao apelante a pena de 08 (oito) anos de reclusão, o mesmo não se enquadra na hipótese prevista no inciso I do artigo 44, do Código Penal, não fazendo jus, portanto, à almejada substituição, devendo, pois, ser mantida a pena privativa de liberdade aplicada
.
4
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.